Tribunal: TJES
Processo: 5012452-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012452-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CARLOS JESUS PERCILIANO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012452-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
CARLOS JESUS PERCILIANO E TIAGO GAMA PERCILIANO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação ajuizada por Carlos, objetivando a internação compulsória de seu filho Tiago, diagnosticado com esquizofrenia, em clínica especializada. O juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, fundamentando-se nos laudos médicos que atestaram a gravidade do quadro clínico, com surtos psicóticos, agressividade e risco à integridade física do paciente e de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a internação compulsória do paciente, à luz do art. 300 do CPC, considerando a necessidade de laudo médico circunstanciado (Lei nº 10.216/2001, art. 6º) e a vedação à irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do mesmo artigo).

III - RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência visa resguardar direito ameaçado por perigo de dano iminente, bastando a demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave, não se exigindo certeza absoluta do direito invocado.

A documentação médica acostada aos autos evidencia quadro grave e progressivo de esquizofrenia, com surtos psicóticos, agressividade, isolamento e recusa ao tratamento, configurando risco concreto à vida e à integridade do paciente e de terceiros.

A ausência de exame médico presencial não invalida o laudo apresentado, diante da urgência e da recusa do próprio paciente em buscar atendimento, sendo tal resistência um sintoma da enfermidade mental diagnosticada.

A internação compulsória, em tais circunstâncias, constitui medida excepcional de proteção e tratamento, voltada à preservação da vida e à efetividade do direito constitucional à saúde (CF, arts. 6º e 196).

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece a legitimidade da internação compulsória quando comprovada a necessidade médica e o risco à segurança do paciente e da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de paciente com transtorno mental grave é admissível como medida excepcional de proteção à vida e à saúde, desde que comprovada a necessidade médica e o risco de dano iminente.

A ausência de exame presencial pelo profissional responsável não afasta a validade do laudo médico quando a urgência e o risco à integridade física do paciente justificam a concessão da tutela provisória.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre a liberdade individual do paciente quando esta se encontra comprometida pela própria enfermidade mental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2157257-88.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 12.08.2022; TJMG, Apelação Cível nº 1000021-09.5363-4/002, Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câmara Cível, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012452-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
CARLOS JESUS PERCILIANO E TIAGO GAMA PERCILIANO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência. O agravado Carlos ajuizou a ação principal com o objetivo de obter, em caráter liminar, o tratamento de saúde mental de seu filho Tiago, diagnosticado com esquizofrenia.

O Juízo
a quo
deferiu a medida, fundamentando sua decisão na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com ênfase no fato de que a documentação médica atual indicava a necessidade de internação em clínica especializada para propiciar maiores chances de recuperação e readaptação social do paciente Tiago, em virtude do comportamento agressivo, surtos psicóticos e alucinações relatados.

O presente recurso busca a reforma da decisão.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada que determinou a internação compulsória do paciente, conforme o art. 300 do CPC, que exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pela parte autora, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,

vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, como bem analisou a decisão agravada. Explico.

Conforme o art. 6º da Lei n.º 10.216/2001, a internação psiquiátrica exige um laudo médico circunstanciado. O agravante sustenta que os laudos apresentados não o seriam, já que foram baseados em informações de terceiros (familiares) e não em exame direto com o paciente. Contudo, a análise dos autos revela que o quadro de saúde do paciente Tiago Gama Perciliano é grave e complexo. Os laudos médicos, embora em parte baseados em relatos, demonstram um diagnóstico recorrente de esquizofrenia (
desde 2014
) com uma evolução clínica preocupante, diante dos episódios de alucinações, agressividade a terceiros e prejuízo do autocuidado.

Importa ressaltar que a própria recusa do paciente em aderir ao tratamento é sintoma da doença. Em situações como esta, a tutela de direito fundamental (saúde) não pode ser obstada por suposta ausência de laudo circunstanciado, especialmente quando o exame de todo o contexto fático revela a imprescindibilidade da medida. É que se busca a proteção da vida e da integridade física do paciente e de sua família.

A documentação apresentada, incluindo o laudo de 03/06/2025 (ID 15254993), atesta a
"baixa adesão ao tratamento medicamentoso"
e relata que o paciente está trancado em seu apartamento, com higiene precária, e que em um episódio de surto, quebrou vidros, causando ferimentos. Tais fatos configuram um risco iminente, que deve ser prontamente combatido pelo Estado, a quem cabe a proteção do direito à saúde, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Neste cenário, a probabilidade do direito do agravado está demonstrada no conjunto fático-probatório (peculiar), que indica de forma consistente a necessidade da internação como medida excepcional e urgente para resguardar a vida do paciente e de sua família.

De outro lado, embora o agravante aponte a restrição à liberdade do paciente como um risco, a documentação nos autos revela que o perigo de dano mais grave e iminente recai sobre o próprio paciente e as pessoas ao seu redor. O diagnóstico de esquizofrenia, somado ao histórico de surtos psicóticos e agressividade, coloca o indivíduo em uma situação de vulnerabilidade e perigo.

A inação diante de um quadro clínico tão grave poderia levar a desfechos trágicos e irreversíveis. O direito à saúde e à vida do paciente, nesse contexto, deve prevalecer sobre sua liberdade de escolha, a qual se encontra comprometida pela própria doença. A internação compulsória, portanto, não se configura como uma punição, mas como uma medida de proteção e tratamento que visa à reinserção social do paciente, garantindo sua integridade física e mental.

Nesse sentido, confira-se precedente em situação análoga:

Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Internação Compulsória – Tutela de Urgência – Pretensão inicial voltada à
internação compulsória
da esposa do autor,
portadora de Esquizofrenia
, a expensas da Administração Pública Municipal e Estadual – Possibilidade -
Demonstração da necessidade do tratamento - Direito constitucional à saúde
– inteligência do art. 196, da CF/88, e legislação atinente ao SUS – Documentação acostada aos autos que fundamenta a imprescindibilidade da medida excepcional de internação – Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21572578820228260000 Votuporanga, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 12/08/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2022).
Sem grifos no original
.

Dessa forma, a decisão agravada, ao priorizar a saúde e a segurança do paciente e de sua família, encontra amparo nos fatos e no direito aplicável.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.